Tribunal: TJDFT
Processo: 0717221-76.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717221-76.2020.8.07.0003 RECORRENTE: ALDO DA SILVA REGO JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INVIÁVEL. COMPROVADO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA) DURANTE A CONDUTA CRIMINOSA CONTRA PATRIMÔNIO ALHEIO. MANUTENÇÃO DA PENA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Roubo. Pedido de desclassificação da Defesa para furto simples. A desclassificação da conduta delituosa para crime de furto simples mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstra, inequivocadamente, a prática de crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca (faca), isto é, mediante violência sob qualquer aspecto. 2. Impõe-se a manutenção da pena, eis que fixada no mínimo legal. 3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 155, caput, do Código Penal, pugnando pela desclassificação do delito de roubo para furto simples, diante da ausência de comprovação do emprego de violência ou grave ameaça. Ademais, conquanto tenha fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pelo STJ, pelo TJMA, pelo TJAP e pelo TJMG no tocante à pretendida desclassificação, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado YURI BATISTA DE OLIVEIRA, OAB/DF 38.059 (ID 28042529). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 155, caput, do Código Penal, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado – levando-se em conta a indicação errônea da alínea do permissivo constitucional, constatada a existência de mero erro material. A respeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264,Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado YURI BATISTA DE OLIVEIRA, OAB/DF 38.059 (ID 28042529). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005